Tribunal: TJDFT
Processo: 0702741-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702741-29.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ELAINA MARIA DE RESENDE OLIVEIRA RECORRIDOS: ANSELMO DE OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO POR UM DOS CÔNJUGES. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO OUTRO. ARTIGO 790, IV, DO CPC. DÍVIDA TOMADA DURANTE O CASAMENTO. PROVEITO ECONÔMICO. CONSTATAÇÃO. PENHORA CAUTELAR DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO. VERIFICAÇÃO. ABERTURA DE PRAZO PARA EMBARGOS. CABIMENTO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de execução de título extrajudicial, na qual restou reconhecido o direito de reserva de meação do cônjuge do devedor sobre valores depositados judicialmente a título de penhora de créditos devidos ao executado, derivados do preço auferido na alienação de imóveis comum do casal, antes penhorados, uma vez que a correspondente consorte não integrou a relação jurídica que ensejou a dívida exequenda e ao entendimento de que esta não teria sido tomada em benefício da família. 2. O agravante alega em síntese que restaria demonstrado que a dívida reverteu em proveito do casal, dado que contraída no curso do casamento estabelecido sob o regime da comunhão parcial de bens, cabendo ao cônjuge do devedor comprovar o proveito exclusivo que alegou considerando a presunção de solidariedade do casal, ônus que não teria sido cumprido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão controvertida consiste em analisar se a aduzida meação do cônjuge do devedor sobre os valores depositados judicialmente também poderiam responder pela dívida executada, ainda que não tenha participado do negócio jurídico que deu azo ao débito, formalizado em título executivo extrajudicial, à luz do art. 790, IV do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 790, IV, do CPC prevê a possibilidade de que o patrimônio do cônjuge ou do companheiro, ainda que não tenha se responsabilizado diretamente pela dívida, também seja alcançado no processo de execução, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação devem responder pelo débito, podendo ver seus bens penhorados para satisfação da dívida. 5. Não será qualquer dívida que poderá ser satisfeita pelos bens do cônjuge, mas apenas aquelas contraídas na constância do relacionamento marital em benefício da família, segundo inteligência dos artigos 1.643, 1.644 e 1.663, §1o, in fine, 1.664 e 1.666, todos do Código Civil. 6. No caso concreto, o exequente prometeu a venda ao executado um imóvel rural, ficando este obrigado a pagar o preço ajustado cinco anos depois. Dois anos após essa transação e três anos antes do vencimento do aludido encargo, o devedor alienou os correspondentes direitos em favor de terceiros, obtendo frutos civis cerca de 3 (três) vezes superiores ao preço de aquisição do bem, deixando contudo de efetuar a quitação do débito que detinha perante o credor. 7. Malgrado não tenha participado do negócio jurídico de aquisição, o cônjuge meeiro participou, dois anos depois, da sua posterior alienação, tomando ciência inequívoca dos vultosos frutos que ele gerou, não se podendo desconsiderar o manifesto fomento patrimonial presumidamente em favor de ambos, a denotar a possibilidade de que a alegada meação também seja afetada para responder pela dívida, posto que evidenciado o benefício familiar. 8. Cuidando-se de execução de título extrajudicial, conquanto o cônjuge do devedor não tenha participado do negócio jurídico que o ensejou, mas considerando a existência de fortes elementos a indicar que a dívida, embora assumida exclusivamente pelo outro cônjuge, beneficiou o patrimônio comum, cabível o redirecionamento dos atos executivos aos seus bens, bastando que seja determinada sua intimação pessoal para responder pelo débito, sendo-lhe oportunizados todos os meios de defesa admitidos contra a pretensão executiva em questão, em consonância com os postulados do devido processo legal. 9. Uma vez que o cônjuge meeiro compareceu espontaneamente aos autos, é suficiente a abertura de prazo para eventual formulação de defesa acerca da admitida responsabilidade patrimonial sobre a dívida, a priori, sendo dele o ônus de comprovar uma possível incomunicabilidade do aquesto atingido. IV. DISPOSITIVO 10. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. V. DISPOSITIVOS NORMATIVOS E JURISPRUDENCIAS RELEVANTES CITADOS Artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal. Artigos 674, caput e §2o, I; 677; 790, IV; 843; e 914 do CPC e Artigos art. 1.658 a 1.666 do Código Civil. TJDFT: Acórdão 1942960, 0725491-59.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024; Acórdão 1838975, 0753296-21.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJe: 17/04/2024; Acórdão 1942510, 0734061- 34.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 19/11/2024. STJ: REsp n. 1.869.720/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 14/5/2021; REsp 252.854/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, QUARTA TURMA, DJU de 11/09/2000; AgInt no REsp n. 1.920.087/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024. STF: ARE: 702591 GO, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 20/08/2012, Data de Publicação: DJe-167 DIVULG 23/08/2012 PUBLIC 24/08/2012. A recorrente alega violação aos artigos 10 e 141, ambos do CPC, sustentando que o acórdão impugnado incorreu em surpresa processual, julgamento extra petita, supressão de instância e cerceamento de defesa, na medida em que utilizou como fundamento central da manutenção da penhora, em prejuízo do cônjuge meeiro, um fato novo (venda posterior do imóvel e suposto proveito econômico dela decorrente), sem que tal ponto tenha sido objeto de alegação pelas partes nem de contraditório prévio. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10 e 141, ambos do CPC, porquanto a análise da tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030